Tribunal: STJ
Processo: 5003322-23.2016.8.21.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025097 - RS (2025
/0311294-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: L B
ADVOGADA
: MICHELLE DA SILVA GUARDATI VIEIRA - RS057624
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TESES QUE CONSTITUEM PARTE UNÂNIME DO ACÓRDÃO DE
APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. SÚMULAS N.
354 E 355 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Embora seja necessário o esgotamento da instância ordinária para o
conhecimento dos recursos próprios da jurisdição extraordinária - nos
termos das Súmulas n. 207 do STJ e n. 281 do STF -, tal ônus não
desobriga à parte de interpor, concomitantemente ao infringentes, o
cabível recurso especial contra a parte unânime do acórdão proferido por
ocasião do julgamento da apelação.
2. Na espécie, incidem as Súmulas 354 e 355 do STF: "Em caso de
embargos infringentes parciais, é definitiva a parte da decisão embargada
em que não houve divergência na votação"; e "Em caso de embargos
infringentes parciais, é tardio o recurso extraordinário interposto após o
julgamento dos embargos, quanto à parte da decisão embargada que não
fora por eles abrangida".
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53227538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 1affb7f6-9af8-4a70-8a18-96297121f8c8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
17 de dezembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53227538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 1affb7f6-9af8-4a70-8a18-96297121f8c8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025097 - RS (2025
/0311294-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: L B
ADVOGADA
: MICHELLE DA SILVA GUARDATI VIEIRA - RS057624
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TESES QUE CONSTITUEM PARTE UNÂNIME DO ACÓRDÃO DE
APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. SÚMULAS N.
354 E 355 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Embora seja necessário o esgotamento da instância ordinária para o
conhecimento dos recursos próprios da jurisdição extraordinária - nos
termos das Súmulas n. 207 do STJ e n. 281 do STF -, tal ônus não
desobriga à parte de interpor, concomitantemente ao infringentes, o
cabível recurso especial contra a parte unânime do acórdão proferido por
ocasião do julgamento da apelação.
2. Na espécie, incidem as Súmulas 354 e 355 do STF: "Em caso de
embargos infringentes parciais, é definitiva a parte da decisão embargada
em que não houve divergência na votação"; e "Em caso de embargos
infringentes parciais, é tardio o recurso extraordinário interposto após o
julgamento dos embargos, quanto à parte da decisão embargada que não
fora por eles abrangida".
3. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53227659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:02
Código de Controle do Documento: 1b5e9ab9-08bb-4e21-9ea2-7a208dbb10d3

:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ

L B interpõe agravo regimental contra decisão monocrática em que
conheci do agravo para não conhecer do recurso especial.
No regimental, a defesa aduz que não há intempestividade do recurso
especial porque o exaurimento das instâncias ordinárias somente se consumou após o
julgamento dos embargos infringentes, como expressamente previsto no
III,
art. 105,
da CF, que trata de "causas decididas em única ou última instância" (fls. 451-452).
Afirma, ainda, que são aplicáveis à hipótese as Súmulas n. 207 do STJ e
281 do STF. Assevera que o enunciado da
deve ser harmonizado
Súmula 355/STF
com o
do Código de Processo Civil.
art. 498
No mérito, sustenta haver nulidade por ausência total de fundamentação na
dosimetria, tanto na elevação da pena-base acima do mínimo quanto na fração de 1/3
pelo crime continuado.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou
a submissão do recurso à turma julgadora.

VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Embora seja necessário, como ressaltou o agravante, o esgotamento da
instância ordinária para o conhecimento dos recursos próprios da jurisdição
extraordinária – nos termos das Súmulas n. 207 do STJ e n. 281 do STF –, tal ônus
não desobriga à parte de interpor, concomitantemente ao infringentes, o cabível
proferido por ocasião do
recurso especial contra a parte unânime do acórdão
julgamento da apelação.
Documento eletrônico VDA53227659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:02
Código de Controle do Documento: 1b5e9ab9-08bb-4e21-9ea2-7a208dbb10d3

Na espécie, incidem as Súmulas 354 e 355 do STF: "Em caso de embargos
infringentes parciais, é definitiva a parte da decisão embargada em que não houve
divergência na votação"; e "Em caso de embargos infringentes parciais, é tardio o
recurso extraordinário interposto após o julgamento dos embargos, quanto à parte da
decisão embargada que não fora por eles abrangida".
Como já delineado na decisão agravada, a defesa pretendia, no recurso, a
reforma da parte unânime do acórdão combatido. Todavia, só interpôs o especial
e afastou a
após a publicação do acórdão que acolheu os embargos infringentes
verba reparatória estabelecida na sentença, a evidenciar sua
, nos
intempestividade
moldes da Súmula n. 355 do STF.
Confira-se a análise realizada na decisão combatida (fls. 443-444,
destaques no original):
Consta dos autos que o agravante foi condenado, em primeira
instância, à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado,
como incurso no
-A,
, c/c o
II, ambos do
art. 217
caput
art. 226,
Código Penal. Na oportunidade, foi fixado valor mínimo para
reparação de danos morais à vítima.
Irresignada, a defesa recorreu. A Corte estadual, ao julgar o apelo na
sessão de
assim decidiu (fls. 321-332): a)
21/11/2024,
por
, rejeitou a preliminar de nulidade da sentença e, no
unanimidade
mérito,
; b) por
manteve a condenação e a dosimetria da pena
maioria, manteve o valor mínimo para reparação do dano
estabelecido na sentença.
Contra o
, foram opostos embargos infringentes, em
decisum
(fls. 333-339), especificamente quanto ao valor fixado
11/12/2024
para reparação do dano moral.
Em julgamento realizado em
o Tribunal
"decidiu,
28/3/2025,
a quo
por unanimidade, acolher os embargos infringentes, para afastar a
verba reparatória mínima fixada na sentença" (fl. 353).
Somente após a publicação desse acórdão, em
a
24/4/2025,
(fls. 357-366), por meio do qual
defesa interpôs recurso especial
requereu a declaração da nulidade da sentença, no tópico atinente à
dosimetria da pena, por ausência de fundamentação concreta.
Todavia, como bem sinalizado pela instância antecedente e pela
Subprocuradora-Geral da República Ana Borges Coêlho Santos, no
parecer de fls. 434-439, a matéria objeto do recurso especial foi
. Assim, o
decidida por unanimidade no julgamento da apelação
Documento eletrônico VDA53227659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:02
Código de Controle do Documento: 1b5e9ab9-08bb-4e21-9ea2-7a208dbb10d3

recurso especial é
, uma vez que só foi protocolado
extemporâneo
após o julgamento dos embargos infringentes.
Tal situação está prevista na Súmula n. 355 do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual, "em caso de embargos infringentes
parciais, é tardio o recurso extraordinário interposto após o
julgamento dos embargos, quanto à parte da decisão embargada
".
que não fora por eles abrangida
Incide, portanto, a Súmula n. 355 do STF.

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito:
"É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n.
, Rel. Ministro
(Desembargador Convocado do
749.888/RS
Jesuíno Rissato
TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental

Documento eletrônico VDA53227659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:02
Código de Controle do Documento: 1b5e9ab9-08bb-4e21-9ea2-7a208dbb10d3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0311294-8
AREsp 3.025.097 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00187373420168210033 03321600059373 123782016100917
187373420168210033 3321600059373 50033222320168210033
7552016100911
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: L B
ADVOGADA
: MICHELLE DA SILVA GUARDATI VIEIRA - RS057624
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: L B
ADVOGADA
: MICHELLE DA SILVA GUARDATI VIEIRA - RS057624
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449944650221092@
2025/0311294-8 - AREsp 3025097 Petição : 2025/0113927-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53201987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 22:37:18
Código de Controle do Documento: F4D69629-5A0C-47CA-AD0C-628CECFAF302